Tribunal: TJMT
Processo: 1019904-06.2025.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019904-06.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO LUIS VIEIRA - CPF: 011.217.531-75 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE BEM
.
INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA ORIGEM LÍCITA.
INTERESSE DO BEM PARA A PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo automotor objeto de sequestro decretado no âmbito da denominada “Operação Desmanche S/A”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i)
afe
r
ir
se restou comprovada, de forma inequívoca, a propriedade e a origem lícita do bem apreendido; (
ii
) estabelecer se o veículo ainda interessa à persecução penal em curso; (
iii
)
analisar
se há excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade aptos a infirmar a medida de sequestro; e (
iv
) verificar a existência de ilegalidade ou abuso na manutenção da constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado condiciona-se à demonstração cumulativa da propriedade legítima, da origem lícita e da ausência de interesse do bem para o processo, incumbindo tal ônus ao requerente.

4
.
Persistindo dúvida quanto à licitude da origem do bem ou à sua possível vinculação aos delitos investigados, especialmente em apurações complexas envolvendo organização criminosa e lavagem de capitais, revela-se legítima a manutenção da medida assecuratória, sendo razoável a dilação temporal decorrente da complexidade da investigação.

5
.
A contemporaneidade da constrição patrimonial decorre da permanência dos fundamentos que a legitimam, sendo legítima a mitigação do direito de propriedade em favor do interesse público na repressão penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado exige prova inequívoca da propriedade, da origem lícita e da inexistência de interesse do objeto para a persecução penal.
2.
Subsistindo dúvidas quanto à licitude da origem do bem ou à sua vinculação aos crimes investigados, especialmente em apurações complexas, mostra-se legítima a manutenção da medida de sequestro, sendo razoável a dilação temporal decorrente da complexidade da investigação.
3.
A contemporaneidade da constrição patrimonial vincula-se à persistência de seus fundamentos, e não à mera proximidade temporal entre a decisão e sua execução.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 118, 120, 140 e 156; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; TJMT, N.U. 1002126-23.2025.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Luís Vieira

contra decisão prolatada pelo
Juízo
do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá
/MT
,
qu
e
indeferiu pedido de restituição do veículo
Toyota Hilux
CDSRXA4FD, placas RRI6B40/MT, chassi nº 8AJBA3CD1N1693375, objeto de medida de sequestro decretada no âmbito da denominada “Operação Desmanche S/A”
.

O
apelante,
em suas
razões, p
ostula
a reforma
da decisão
, a fim de que lhe seja restituíd
o

o veículo
,
sustentando

a origem lícita do bem;

a inexistência de contemporaneidade entre a decisão que decretou o sequestro e a efetiva apreensão do veículo; o excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial;

e, por fim,
a ausência de indícios que justifiquem a manutenção da medida constritiva.

Nas contrarrazões
,
o Ministério Público

requer
o desprovimento d
o
recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio
de parecer
do
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A
decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em elementos informativos colhidos no âmbito da “Operação Desmanche S/A”, que indicam a existência de relações comerciais e financeiras suspeitas entre a empresa vinculada ao apelante e pessoas jurídicas investigadas como integrantes do núcleo central da organização criminosa.

Não obstante as
afirmações
deduzidas neste recurso, verifica-se que
o pleito de restituição
do
bem
apreendido
não merece acolhimento
.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, que
“A
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”
.

O
art
.
120
também do Código de Processo Penal, prevê q
ue
“A
restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”
.

A par disso, tem-se que a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal condiciona-se à comprovação cumulativa de três requisitos: a legítima propriedade do bem e sua origem lícita; a desnecessidade da manutenção da apreensão para garantir eventual reparação da vítima, despesas processuais ou penas pecuniárias (art. 140 do Código de Processo Penal); e a ausência de interesse na manutenção da
apreensão no curso do inquérito ou da instrução processual (art. 118 do Código de Processo Penal).

Desta feita
, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, tampouco que persista o interesse da persecução penal sobre o objeto.

Importante salientar que compete ao requerente comprovar a propriedade do bem, sua proveniência lícita e a inexistência de interesse na manutenção da apreensão para o processo. Tal distribuição do ônus probatório decorre do disposto no caput do art. 156 do Código de Processo Penal, mostrando-se plenamente compatível com a fase de conhecimento e não implicando violação à presunção constitucional de inocência.

Da análise dos autos,
embora o apelante alegue ser o proprietário do veículo e tenha apresentado documentos para comprovar a origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, verifico que a documentação acostada aos autos não é suficiente para afastar as dúvidas quanto à licitude da origem do bem.

A mera formalização de contrato de financiamento não afasta, por si só, a possibilidade de que recursos de origem ilícita tenham sido utilizados para o pagamento de entrada, parcelas ou encargos, especialmente em investigações que apuram, em tese, crimes de lavagem de capitais, nos quais é comum a utilização de instrumentos financeiros lícitos como mecanismo de dissimulação.

Além disso, n
o caso em análise, verific
a-se
que o be
m
apreendido ainda interessa ao processo, pois pode ser instrumento ou proveito dos crimes
apurados no âmbito d
a
“
Operação
Desmanche
”
,

na qual o apelante
é investigado
.

Com efeito, a manutenção da apreensão pode ser necessária
não apenas para
que sejam esclarecidas as circunstâncias dos delitos e a eventual vinculação do be
m
com as práticas criminosas investigadas
, mas

também para garantir eventual perdimento em caso de condenação, nos termos do art
.
91, inciso II, do Código Penal, ou para garantir a reparação de danos, o pagamento de despesas processuais e penas pecuniárias, conforme previsto no art
.
140 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a
jurisprudência é clara no sentido de que
“
bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão penal (art. 118 do CPP)
”
(
AREsp
n. 2.406.192/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024)
.

Sobre a temática, este Tribunal de Justiça também já se manifestou, entendendo que “A restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal exige comprovação inequívoca de titularidade lícita, ausência de interesse para a instrução e inexistência de vínculo com infrações penais. 2. Persistindo dúvidas sobre a origem do bem e sua conexão com organização criminosa, deve-se manter a apreensão conforme o art. 118 do CPP” (N.U 1002126-23.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025
,
Publica
do
no DJE 10/10/2025).

Assim, é inequívoco que o veículo apreendido ainda interessa à persecução penal, pois permanece controvérsia acerca de constitu
ir
ou não instrumento ou proveito dos crimes investigados, não sendo possível, por ora, a restituição pretendida.

As alegações de excesso de prazo e de ausência de contemporaneidade não se sustentam, devendo ser analisadas à luz do princípio da razoabilidade, e não mediante simples aferição aritmética de lapsos temporais.

Trata-se de investigação complexa, envolvendo organização criminosa, multiplicidade de investigados, análise de movimentações financeiras, quebras de sigilo e diligências técnicas aprofundadas, circunstâncias que justificam a dilação do prazo investigativo, conforme orientação consolidada da jurisprudência pátria.

Quanto à contemporaneidade, é assente que esta não se esgota na proximidade temporal entre a decisão e sua execução, mas na persistência dos fundamentos que ensejaram a constrição. Enquanto subsistirem indícios da origem ilícita do bem e o interesse da persecução penal, a medida mantém-se legítima.

No caso, há notícia de inquérito complementar instaurado para aprofundar a apuração quanto à eventual prática de crimes de lavagem de capitais, o que evidencia a atualidade e necessidade da constrição patrimonial.

Com efeito, o
direito de propriedade, embora constitucionalmente assegurado, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado quando confrontado com o interesse público na repressão à criminalidade organizada e na recuperação de ativos de origem ilícita.

A defesa, ademais, não demonstrou prejuízo concreto e irreparável decorrente da manutenção do sequestro, além da restrição inerente à própria natureza da medida cautelar.

Nesse contexto,

n
ão se evidencia qualquer ilegalidade ou abuso apto a justificar a reforma
da decisão recorrida
.

A
nte o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

do
recurso
de apelação criminal
interposto por
Márcio Luís Vieira

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
que indeferiu o pedido de restituição de bem
objeto da medida assecuratória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026